Tribunal: TJDFT
Processo: 0751311-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE PEÇA DE HELICÓPTERO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO COMO DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Com base na teoria da asserção, a legitimidade passiva “ad causam” é aferida em abstrato e de acordo com os fatos declinados na petição inicial (“in status assertionis”). A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas advindas são questões que dizem respeito ao mérito.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, na condição de destinatárias finais, adquirem bens ou serviços para utilização própria sem integração à cadeia produtiva ou finalidade lucrativa direta, consoante a teoria finalista mitigada adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Caracterizada a relação de consumo, é incabível a denunciação da lide (art. 88 do CDC).
3. Revela-se prescindível a produção de prova testemunhal para o exame da controvérsia, notadamente pela constatação da existência de provas documentais suficientes para o convencimento e julgamento da causa pelo magistrado.
4. Resta incontroverso nos autos que a autora adquiriu da requerida uma peça de reposição para seu helicóptero, contudo, não houve a entrega da aludida peça, a tempo e modo. 4.1. Evidenciada a existência do ajuste entre as partes litigantes, bem como a inadimplência por parte da vendedora, não merece reforma a r. sentença que condenou a parte ré apelante ao pagamento do valor constante da nota fiscal de compra e venda, com juros e correção monetária.
5. Recurso conhecido e não provido.